Tribunal: TJSP
Processo: 1032077-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Servidor – Readaptação funcional – Realizada - Pedido de desistência – Condenação da demandada em honorários advocatícios – Cabimento – Princípio da causalidade – Ao tempo da proposição da demanda, legítimo era o interesse de agir da servidora – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032077-56.2018.8.26.0053
Cr
Registro: 2020.0000382560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032077-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SILMEIRE VICENTE DIONIZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032077-56.2018.8.26.0053
Cr
Voto no 17.347
Apelação Cível no 1032077-56.2018.8.26.0053
Apelante : ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado
: SILMEIRE VICENTE DIONIZIO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: MARCOS DE LIMA PORTA
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Servidor

Readaptação funcional Realizada - Pedido de desistência
Condenação da demandada em honorários advocatícios

Cabimento Princípio da causalidade Ao tempo da proposição
da demanda, legítimo era o interesse de agir da servidora
Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação de obrigação de fazer que objetivava a readaptação
funcional da autora, professora da rede estadual de ensino,
julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r. sentença de
fls. 822.
Apela o Estado de São Paulo (fls. 825/830),
alegando
ser
indevida

sua
condenação
em
honorários
advocatícios, vez que houve solicitação de desistência da
autora e concordância do apelante.
O recurso não recebeu respostas (fls. 834).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
movida por Silmeire Vicente Dionizio, professora da rede
estadual de ensino básico (PEB II), em que pleiteava a sua
readaptação funcional, em razão de grave doença.
Adaptada, a autora pleiteou a desistência
da ação, com a qual anuiu o Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032077-56.2018.8.26.0053
Cr
O MM Juízo sentenciante houve por bem
julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, condenando o
Estado de São Paulo a pagar verba honorária fixada em R$
500,00.
Em que pese as alegações do apelante, sem
razão, contudo.
É notório que o pedido da autora fora
atendido em decorrência da demanda.
Houve pretensão resistida (fls. 71/74), e
então perícia médica foi determinada (fls. 89/90).
Contudo, antes mesmo da realização da
perícia, a professora foi readaptada, sobrevindo pedido de
desistência da ação.
O requerido anuiu com a desistência, mas
ainda assim os honorários são devidos, pois deu causa a
demanda e deve arcar com o ônus sucumbenciais.
Dessa forma, em razão do princípio da
causalidade, a condenação em honorários advocatícios deve ser
mantida.
Nesse sentido, julgados proferidos por esta
C. Corte:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao fornecimento gratuito
do
medicamento
AVASTIN
(Bevacizumabe)
à
pessoa
hipossuficiente e portadora de grave doença - Neoplasia
da Mama - Admissibilidade. Direito fundamental à saúde
assegurado pela Constituição Federal (arts. 6o, 196 e
198 da CRFB). Notícia de fornecimento do medicamento
pelo plano de saúde (UNIMED). Descaracterizada a
utilidade da ação. Perda superveniente do interesse de
agir. Extinção do processo, nos termos do art. 267, VI
do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Presente o interesse
de agir no momento da propositura da demanda. Aplicação
do princípio da causalidade. Recursos desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
0037027-55.2011.8.26.0576,
13a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Peiretti de Godoy,
j. em 10.04.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032077-56.2018.8.26.0053
Cr
E não destoa o julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) A jurisprudência do STJ assentou que, consoante
o princípio da causalidade, aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com os encargos
decorrentes, ainda que tenha sido julgado extinto o
processo sem resolução de mérito, em face da perda do
interesse processual. Assim, cabível a condenação do
recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu
causa à propositura da ação.”
(AgRg no AgRg no REsp 1009888/AL. Agravo Regimental no
Agravo Regimental no Recurso Especial. Rel. Min. Celso
Limongi, T6, julg. 18/08/09).
Por fim, deixa-se de majorar a verba
honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator